Tribunal: CARF
Processo: 10380.720397/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. FUNDOS SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade jurídica própria, não se podendo equipará-los às entidades mencionadas no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
FNS, FNDE E FNAS - INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) integram a base de cálculo de contribuição para o PASEP, por se tratar de transferências correntes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720397/2018-13
ACÓRDÃO
3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE HORIZONTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente
intimado de todos os atos praticados no processo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. FUNDOS SEM
PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As transferências destinadas a fundos especiais de natureza contábil não se
enquadram na hipótese legal de dedução da base de cálculo da
contribuição ao PASEP, por não terem os referidos fundos personalidade
jurídica própria, não se podendo equipará-los às entidades mencionadas
no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
FNS, FNDE E FNAS - INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde, Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo Nacional de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
2
Assistência Social (FNAS) integram a base de cálculo de contribuição para o
PASEP, por se tratar de transferências correntes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, nos períodos de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, fls. 02 a 09, por
meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 1.281.856,74,
somados o principal, multa e juros de mora.
Relatório Fiscal:
Após introdução, o autuante informa o período relativo ao lançamento, seu
objeto, passando à análise dos fatos geradores do crédito tributário e de sua
fundamentação legal.
Prossegue então, com a descrição dos fatos que redundaram na presente
autuação, fls. 11 e 12, que por relevante, reproduzo a seguir na íntegra:
...
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
3
DOS FATOS
6. O órgão, intimado através do Termo de Início de procedimento Fiscal e
Termos de Intimação Fiscal APRESENTOU a documentação solicitada, sendo
que para a apuração do PASEP foram utilizados os arquivos SIM, dos quais
foram extraídas as informações necessárias para apuração das Bases de
Cálculo do Tributo, a partir das receitas correntes arrecadadas e as
transferências correntes e de capital recebidas, além das deduções cabíveis,
conforme planilha anexa "Apuração da base de cálculo".
6.1 Da contribuição calculada foram deduzimos os valores já retidos pelo
Banco do Brasil e o resultado em cada competência foi comparado com as
DCTF,s declaradas pelo órgão fiscalizado, lançando-se a Diferença apurada
a maior em relação ao tributo declarado, conforme demonstrativo anexo
"APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS A COBRAR" 6.2 O crédito tributário ora
lançado (valor original, juros, multa e correção monetária, quando houver),
encontra-se demonstrado no relatório "DEMONSTRATIVO DE MULTA E
JUROS DE MORA" e é fundamentado na legislação citada neste relatório.
DOS ELEMENTOS EXAMINADOS
7. Os elementos que serviram de base ao presente levantamento foram:
a) Lançamentos contábeis (Arquivos do SIM);
b) DCTF declaradas;
c) Consulta às retenções efetuadas pelo Banco do Brasil.
DAS ALÍQUOTAS APLICADAS
8. A alíquota aplicada encontra-se descrita na Planilha anexa ao relatório
"APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS A COBRAR" e corresponde a 1%.
9. Fazem parte integrante do Processo, os seguintes documentos:
a) AI - AUTO DE INFRAÇÃO;
b) Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal;
c) Demonstrativo de Apuração;
d) Demonstrativo de Multa e Juros de Mora;
e) Termo de Encerramento Consolidado - TEC;
f) Orientação ao Sujeito Passivo;
g) Relatório Fiscal e suas planilhas anexas, já citadas no decorrer do
relatório.
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
10. O órgão deverá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, apresentar sua
defesa, providenciar o recolhimento dos valores apurados ou providenciar o
parcelamento sob pena de inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
4
...
Impugnação:
Cientificado do lançamento em 23/01/2018, a interessada apresentou
impugnação tempestiva em 22/02/2018, fls. 133 a 144.
Na impugnação, foi alegada, inicialmente, a nulidade do auto de infração, por
ausência de motivação, nos termos do art. 10, inc. III do Dec. No 70.235/72, e no
art. 50, §1o da Lei no 9.784/99:
...
Preliminarmente requer a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO em epígrafe com
base no art. 10, inc. III do Dec. No 70.235/72, e no art. 50, §1o da Lei no
9.784/99, ausência de motivação, com clara descrição dos fatos, no caso em
comento o Auditor se limitou a citar os dispositivos legais que criaram os
tributos.
Nesta senda, turma ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF
decidiu, por unanimidade, considerar nulo auto de infração para cobrança
de IRPJ e CSLL em face da ausência de motivação do auto de infração que
levou o Fisco a glosar determinadas despesas financeiras incorridas pela
Contribuinte destacando que “se o auto de infração não indica as
circunstâncias de fato que justificam a glosa da despesa, não pode o
lançamento ser completado posteriormente, eis que teria nascido sem um
dos seus elementos essenciais”(Acórdão no 1401-002.027).
Noutra ocasião o CARF decidiu de forma semelhante ao desconsiderar o
lançamento do crédito tributário por vícios na descrição dos fatos e sua
consequente motivação, senão vejamos:
Processo no 16024.000441/2007-58
Acórdão no9303-004.582 – 3a Turma
Sessão de 24 de janeiro de 2017
Matéria IPI
Recorrente CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE VÍCIO
MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da
autuação elementos substanciais próprios da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
5
uma vez que o mesmo não poderá ser convalida do ou sanado sem ocorrer
um novo ato de lançamento.
Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do lançamento alcança
a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.”
Como se vê, no procedimento fiscal ora combatido, não se sabe em que
circunstâncias a multa foi aplicada e que fatos foram considerados para a
lavratura do mesmo.
...
No mérito, a interessada apresenta relevantes considerações sobre "Receitas
Públicas" e também sobre o "Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB", fls.
199 a 205.
Faz também uma minuciosa exposição sobre o "Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP)", fls. 205 a 207, discordando, ao fim, da
direção tomada pelo autuante:
...
Em direção contrária a regra a ele vinculada foi o nobre Auditor, pois
reduziu da base de cálculo do tributo os valores alocados ao Fundeb,
conforme demonstrado no Anexo I (Base de cálculo considerada no auto de
infração), trazendo erros, dessarte, na apuração do numerário devido.
...
Ainda em vínculo ao FUNDEB, relaciona, item "D" da impugnação, as receitas do
fundo com a apuração da contribuição ao PASEP. Alega que no caso da inclusão
das receitas do FUNDEB na base de cálculo da contribuição, "ocorrerá a incidência
dupla, o bis in idem, sistemática proibida pelo parágrafo único do art. 2o da Lei
Complementar no 8/1970", apresentando exemplo numérico para ilustrar seu
entendimento (Tabela 1), prosseguindo:
...
Dos valores totais 20% são destinados para a formação do FUNDEB e para a
apuração do PASEP, como já se verificou, a base de cálculo é pelo valor
bruto.
Portanto, o somatório das bases de cálculo do estado “a” e seus municípios
é de R$ 2.225.000,00. Do valor total das receitas são deduzidos 20% para
formação do FUNDEB, ou seja, R$ 445.100,00. Este valor já foi devidamente
tributado pelo PASEP, através das suas receitas originárias e será distribuído
ao Estado “a” e seus municípios pelo critério de alunos matriculados no
ensino básico da rede Pública, de acordo com a Lei.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
6
Quando é distribuído o valor do FUNDEB para os Entes do estado “A”, tais
numerários são contabilizados como “transferência do FUNDEB” na rubrica
17.24.01, a qual “registra o valor total dos recursos de transferências
recebidos diretamente do FUNDEB, pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, independente do valor que foi deduzido no ente para a
formação do FUNDEB“(STN,2013).
Se o município recolher o PASEP incidente nesse ingresso (1724.01),
configurará o bis in idem, porquanto foi recolhido o tributo sobre o valor
bruto que deu origem a referida receita do FUNDEB. No entanto, mais uma
vez, há o equívoco do nobre auditor em incluir tais receitas na base de
cálculo do tributo, contrariando a Lei Complementar N° 8/2070.
...
Através do item "E" da impugnação, traz seu entendimento relativo à tributação
pelo PASEP da complementação da União para o FUNDEB, do FNDE, FNAS e FNS.
Afirma, em relação à complementação do FUNDEB, que tais valores devem ser
deduzidos da base de cálculo da contribuição, por serem, na verdade, uma
transferência de despesa:
...
Portanto, fica claro e evidente que as transferências de uma despesa, as
quais são contabilizadas pelo município como receitas correntes, devem ser
excluídas da base de cálculo para a apuração do Pasep.
...
Discorda também do novo entendimento trazido pela SC 278/2017, que teria
alterado o entendimento presente na SD 12/2011:
...
A indagação que surge é a seguinte: as receitas do Fundo a Fundo (FNS,
FNDE e FNAS) – consideradas fatos geradores no auto de infração – são
transferências de uma receita arrecadada que pertence a outro entre
federativo? A resposta é óbvia que não.
É sabido, no entanto, que na Solução de Consulta 278/2017, publicada em
01/06/2017, mudou o entendimento da SD COSIT No 12/2011, rezando que
tais receitas, inclusive a da complementação da União ao Fundeb, são
transferências legais e, portanto, são hipóteses de incidência do Pasep. Tal
neófito entendimento (interpretação) só tem efeito vinculante após a data
da publicação, conforme a IN RFN No 1.396/2013, a saber:
Art. 17. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em Solução
de Consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira, a
nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorrerem
depois da sua publicação na Imprensa Oficial ou depois da ciência do
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
7
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em
que esta atingirá, também, o período abrangido pela solução
anteriormente dada.
...
Conclui que as transferências de despesas, como são chamadas na SD 12/2011,
"que são classificadas como transferências legais, devem compor a base de cálculo
do Pasep a partir de 01/06/2017, consoante infere-se na IN 1396/2013, a qual
trata sobre as consultas sobre a interpretação da legislação tributária".
Ainda no intuito de reforçar seu entendimento, utiliza-se do item "F" da
impugnação para, através da análise de métodos de interpretação da legislação
tributária, concluir pela existência de semelhança entre as transferências de
recursos que cita, defendendo que as "receitas classificadas na rubrica 1721.33
(Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a
Fundo), 1721.34 (Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS) e 1721.35 (Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE), devem ser excluídas da base de cálculo de
apuração do Pasep":
...
Mas a complementação da União ao Fundeb há semelhança com os
recursos de fundo a fundo do FNS, FNDE e FNS? Há! E Muitos! Senão
vejamos as características de todos:
1) São uma transferência de despesa;
2) Não são uma transferência de receita arrecadada que pertencem a outro
ente federativo (SD N 12/2011), tais como FPM e FPE (IPI e IT), ICMS (25%
pertencem aos municípios), IPI-Exp, IPVA (50% pertencem aos municípios),
ITR(50% Pertencem aos municípios);
3) São computados como despesa de saúde, educação e ação social para
fins de do mínimo percentual de aplicação que trata a CF para o ENTE
TRANSFERIDOR (União);
4) São TRANSFERÊNCIAS CORRENTES vinculadas para determinado tipo de
ação (saúde -> atenção básica, assistência farmacêutica, agente de
endemias, etc)(ação social -> apoio aos idosos, cadastro bolsa família, etc):
(educação -> merenda escolar para ed. Infantil, educação para jovens e
idosos, transporte escolar, etc);
(complementação fundeb -> manutenção da educação básica do município);
5) Não entram para o cálculo de gasto com educação, saúde e ação social
para fins de cumprimento do mínimo aplicado nessas áreas como emana a
Carta Magna para o ente recebedor (município) e;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
8
6) São transferências legais, ou seja, definidos os critérios de distribuição em
lei.
Há inúmeras semelhanças das receitas de Fundo a Fundo (FNS, FNAS e
FNDE)com a complementação da União do Fundeb que trata a Solução de
Divergência no 12/2011, portanto o fisco deve adotar a sistemática da
analogia tratada no art.
108 do CTN.
Assim, as receitas classificadas na rubrica 1721.33 (Transferência de
Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo),
1721.34 (Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS) e 1721.35 (Transferências de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação – FNDE), devem ser excluídas da base de
cálculo de apuração do Pasep, as quais, equivocadamente, foram inseridas
pelo nobre auditor.
...
Discute também questões relativas às transferências decorrentes de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido, item "G" da
impugnação, alegando ter o autuante, considerado "todas as transferências de
convênio com o objeto definido na base de cálculo da contribuição devida",
especificamente os montantes constantes das contas 1760.00.00 - Transferências
de Convênios e 2470.00.00 - Transferências de Convênios, contrariando o
constante do § 7o do art. 2o da Lei 9.715/1998.
Ao fim, apresenta sua conclusão:
...
III. - CONCLUSÃO Por todo o exposto, resulta o auto de infração da
contribuição ao Pasep descabido de fundamentação e, consequentemente,
improcedente também a multa por ilícito formal. Uma vez que há uma série
de erros na inserção de fatos geradores na base de cálculo do tributo.
Assim, pede seja provida essa impugnação, e cancelado o auto de infração,
arquivando-se o procedimento administrativo, do que Pede deferimento.
...
A 2a Turma da Delegacia a Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), por meio do Acórdão no 04-47.418, de 06 de dezembro de 2018, julgou
improcedente em parte a impugnação apresentada pela Recorrente, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
9
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um
por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98).
FNS, FNDE E FNAS - INDEDUTIBILIDADE.
Os recursos recebidos pelo Município do Fundo Nacional de Saúde, Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS) integram a base de cálculo de contribuição para o PASEP,
por tratarem-se de transferências correntes.
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, devem ser deduzidas da base de cálculo do PASEP a partir de maio de 2013.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações apresentadas na
impugnação e requerendo o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser parcialmente conhecido.
Preliminar de nulidade do auto de infração
Preliminarmente, a Recorrente alega a nulidade do auto de infração com
fundamento no art. 10, inc. III do Dec. No 70.235/72, e no art. 50, §1o da Lei no 9.784/99, alegando
a "ausência de motivação do auto de infração", afirmando que "se o auto de infração não indica as
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
10
circunstâncias de fato que justificam a glosa da despesa, não pode o lançamento ser completado
posteriormente, eis que teria nascido sem um dos seus elementos essenciais".
Não assiste razão à Recorrente.
Como bem colocado pelo acórdão recorrido, todos os requisitos foram cumpridos
pela Autoridade Fiscal, não havendo qualquer fundamento para a anulação do auto de infração.
Não há, portanto, que se falar em nulidade do ato administrativo, visto que, além
de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, não se verifica a ocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do mesmo Decreto.
Com efeito, a descrição dos fatos feita pela Autoridade Fiscal, apesar de sucinta, é
clara, contendo a fundamentação legal do lançamento, a descrição dos fatos, a apuração da base
de cálculo, além das deduções realizadas. Além disso, todas as informações utilizadas na apuração
constam de demonstrativos anexos ao auto de infração. A própria impugnação e o recurso
voluntário apresentados demonstram o completo entendimento do feito por parte da Recorrente.
Ademais, o auto de infração foi lavrado por agente competente e os
enquadramentos legais do tributo, da multa de ofício e dos juros de mora estão corretamente
descritos.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do auto de infração.
Mérito
- FUNDEB
Grande parte da insurgência da Recorrente reside na não exclusão do FUNDEB da
base de cálculo da contribuição.
O FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação foi instituído pela Lei n.o 11.494, de 20 de junho de
2007 e se trata de mero fundo de natureza contábil, sem personalidade jurídica própria, que é
gerido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
No acórdão recorrido, a DRJ adotou os fundamentos expostos na Solução de
Consulta COSIT no 278, de 01/06/2017, em sua integralidade, como razões de decidir, afirmando
ainda que “por se tratar de ato interpretativo, tais normativos jurídicos, ao contrário do
entendimento da impugnante, alcançam também períodos pretéritos, inclusive, no presente caso,
em benefício do Município”.
Prossegue o acórdão recorrido esclarecendo que, enquanto os valores do próprio
Município transferidos ao fundo não devem constar na base de cálculo do PASEP, as transferências
oriundas do FUNDEB, contabilizadas na rubrica 1.7.24.00.00.00 - Transferências de Recursos do
FUNDEB, devem ser adicionadas à base de cálculo da contribuição.
Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
11
Posta a questão nessa conformidade, quanto à não inclusão na base de cálculo do
PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo (contas
constantes do grupo "9"), fica claro, através do item 21.3.3 da citada Solução de
Consulta, que tais valores não devem constar na base de cálculo do PASEP
apurada pelo ente municipal.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB, contabilizada na rubrica
1.7.24.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB, item 21.3.5 da Solução
de Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da
contribuição, fato que não contraria a SD 12/2011.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/PASEP faz
incidir a contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de
modo a evitar a dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do
Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei
no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da Contribuição
para o PASEP os valores recebidos do FUNDEB, haja vista que a incidência da
contribuição sequer ocorreu nas movimentações anteriores, quer nos Municípios
ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação
uma única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar no
8 de 1970.
Relativamente à ocorrência do bis in idem, alegado pela impugnante, após todo o
acima descrito, fica claro que a sistemática adotada pelo autuante, que se utilizou
das orientações presentes na SC 278/2017, não dá margem a ocorrência da bi
tributação. Ainda, é importante salientar que a SC 278/2017 traz um benefício ao
município, ao permitir a dedução das transferências efetuadas pelo ente
municipal para o FUNDEB (contas iniciadas por "9"), contrariamente ao
determinado pela anterior Solução de Divergência 12/2011, cuja ementa, por
relevante, reproduzo: (...)
Há inúmeros precedentes do CARF no sentido de que as transferências para
entidades sem personalidade jurídica, como o FUNDEB, não se qualificam como hipótese legal de
dedução da base de cálculo da contribuição ao PASEP:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. RETENÇÃO
NA FONTE. DEDUÇÃO.
A base de cálculo do PASEP devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno é composta pelo valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebida.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
12
FUNDEB. BASE DE CÁLCULO.
O fundo instituído pela Lei Federal 11.494/2007 não possui personalidade jurídica,
não se qualificando como hipótese de dedução da base de cálculo da
contribuição.
(CARF, Processo no 11516.722263/2014-93, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401003.815 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 29 de junho de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
A Contribuição para o PIS/Pasep mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas apenas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas com personalidade jurídica própria.
(CARF, Processo no 10480.723156/2016-36, Recurso Voluntário, Acórdão no
3301004.991 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 27 de julho de 2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS AO FUNDEB. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) não ostenta personalidade jurídica
própria, razão pela qual não pode ser qualificado como “entidade pública” para a
finalidade do art. 7o da Lei no 9.718/98, não havendo previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP.”
(CARF, Processo no 11516.721152/2014-60, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401002.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de fevereiro de 2015)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PASEP. MUNICIPALIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.VALORES RECEBIDOS
EM TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO FUNDEB.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
13
As transferências recebidas da União e destinadas a compor o Fundo de que cuida
a Lei no 11.494/2007 não são excluídas da base de cálculo da contribuição devida
pelos Estados e Municípios por não ter o referido fundo personalidade jurídica
própria, não se podendo equiparar às entidades mencionadas no art. 7o da Lei no
9.715/98.
(CARF, Processo no 13362.720812/2013-31, Recurso Voluntário, Acórdão no
3101-001.785 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 10 de dezembro de 2014)
Como se vê, o entendimento dominante no âmbito deste Conselho é no sentido de
que as transferências de receitas correntes a entidades desprovidas de personalidade jurídica não
se enquadram na hipótese de dedução prevista no artigo 7o da Lei no 9.715/98.
Com efeito, o chamado “repasse” ao fundo não consiste em uma efetiva
transferência feita pelo Estado, pois estes valores ingressam em suas receitas com um fim
específico, mas não para uma outra pessoa jurídica.
O fato de estarem vinculados a um tipo específico de despesa não é bastante e
suficiente para mudar a natureza jurídica de receita corrente, sendo necessário que a própria lei
instituidora ou outra posterior previsse sua exclusão, o que não ocorre.
Ademais, não possuindo personalidade jurídica própria, o fundo não pode ser
sujeito passivo da contribuição, como o são as entidades mencionadas no artigo 7o da Lei
9.715/98. Nesses termos, permitir a exclusão pretendida equivale a conceder isenção sobre
aquela parcela das receitas transferidas sem lei que a preveja, o que não se admite em nosso
ordenamento jurídico.
- FNS, FNDE e FNAS.
O Sistema Único de Saúde - SUS, instituído pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pelas Leis no 8.080/1990 e no 8.142/1990 (Leis Orgânicas da Saúde), compreende
todas as ações e serviços de saúde estatal das esferas federal, estadual, municipal e do Distrito
Federal, bem como os serviços privados de saúde contratados ou conveniados.
Quanto a montantes transferidos para a Recorrente, oriundos do SUS, a DRJ
mantém a inclusão de tais valores na base de cálculo da contribuição também com base na
Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017, já citada anteriormente, se manifesta sobre a questão,
conforme trecho do acórdão recorrido abaixo reproduzido:
Quanto a montantes transferidos para o Município, oriundos do SUS, a
impugnante não teve sucesso em demonstrar qualquer irregularidade quanto à
inclusão de tais valores na base de cálculo da contribuição. A mesma Solução de
Consulta no 278 de 01/06/2017, já citada anteriormente, se manifesta sobre a
questão:
...
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
14
Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo
indireto. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser
descentralizados via transferências voluntárias.
...
Conforme o art. 25 da Lei Complementar no 101/2000, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
...
FUNDOS DE SAÚDE
22. A organização dos recursos do SUS e sua descentralização são realizadas
por meio de Fundos Públicos e são previstos, além dos diversos dispositivos
da Constituição Federal de 1988, na Lei Complementar no 141, de 13 de
janeiro de 2012, na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e na Lei no
8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Vejamos alguns dos principais dispositivos que versam a respeito da
questão:
...
22.1. Depreende-se da legislação que a gestão dos recursos da saúde é
operacionalizada fundo a fundo, por meio de transferências
intergovernamentais. Portanto, tendo em vista os comandos constitucionais
e legais supra, os repasses dos recursos do SUS caracterizam-se como
transferências intergovernamentais constitucionais e/ou legais e estão
submetidas às regras destas. A Lei complementar no 101, de 4 de maio de
2000, firmou o enquadramento das transferências do SUS nessa modalidade
de transferência, quando as excluiu do conceito de transferências
voluntárias:
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema
Único de Saúde (grifei).
22.2. Porém, o parágrafo único do art. 18 e o parágrafo único do art. 20 da
Lei Complementar no 141, de 2012, dispõem que, em situações específicas,
os recursos federais e estaduais poderão ser transferidos aos Fundos de
Saúde por meio de transferência voluntária. Portanto, em tais casos, para
fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais, serão utilizadas as mesmas regras das transferências
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
15
voluntárias para os recursos do SUS, desde que a transferência decorra de
“convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto
definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
22.3. Ressalte-se que os entes transferidores só podem excluir os valores da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais caso estes sejam destinados a outras entidades públicas
(art. 7o da Lei no 9.715, de 1998). Assim, um hospital que possua
personalidade jurídica de direito público, ao receber a transferência de
recursos do SUS, sujeita-se à Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais e deve incluir em sua base de cálculo o valor da
transferência recebida, e o ente transferidor deve excluir da base de cálculo
dessa contribuição os valores repassados. Caso o hospital não se constitua
em entidade pública, ele não se submete à Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais e não é possível ao ente
transferidor a dedução de tais valores da base de cálculo dessa
contribuição.
...
No mesmo sentido, dispõe a publicação sob o título TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Orientações Fundamentais,
elaborada pelo Tribunal de Contas da União, no capítulo II – Transferências Legais,
verbis:
...
As transferências legais são regulamentadas em leis específicas que
disciplinam os critérios de habilitação, forma de transferência, formas de
aplicação dos recursos e prestação de contas.
Incluem-se entre as transferências legais as transferências automáticas (na
área de educação) e as transferências fundo a fundo referentes ao repasse
do SUS e na área de assistência social.
...
Do exposto resta claro que, ao contrário do alegado pela Impugnante, as
transferências referentes ao SUS, são tipos de Transferências
Intergovernamentais, classificadas como Transferências Correntes, que compõem
a base de cálculo da contribuição para o PASEP.
Depreende-se, que os valores do SUS foram corretamente incluídos na base de
cálculo da contribuição para o PASEP, por um lado, por não terem características
de convênios e por outro, por não se tratarem de transferências voluntárias e
possuírem
claras
características
de
Transferências
Correntes
Constitucionais/Legais.
Os recursos recebidos pelo Município, relativos ao FNDE e FNAS, seguem o
mesmo raciocínio já expressado para o SUS, conforme anteriormente explicitado,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
16
sendo caracterizadas como Receitas do município, recebidas por Transferências e,
nos termos da legislação do PASEP, compõem a base de cálculo da contribuição.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela interessada, a legislação do PASEP,
como acima descrito, trata das receitas recebidas a título dos diversos fundos
analisados, conceituando-as, não como transferências de despesas, mas como
transferências de receitas próprias do município, que, assim, devem ser tributadas
pelo PASEP. Então, não se aplica a interpretação por analogia ou qualquer outro
tipo de interpretação constante dos incisos do art. 108 do CTN. No caso, não há a
"ausência de disposição expressa" citada, devendo ser aplicado diretamente o
previsto no art. 2o da Lei 9.715/1998.
Nada, então, a se modificar no lançamento original, quanto às transferências
recebidas do FNS, FNDE e FNAS.
- CONVÊNIOS
Em relação às transferências decorrentes de convênios, a Recorrente defende que a
Lei no 9.715/98 estabelece que elas devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP e que a
Autoridade Fiscal teria considerado todas as transferências de convênio com o objeto definido na
base de cálculo da contribuição devida, contrariando a legislação, e que estão contabilizadas nas
rubricas 1760.00.00 e 2470.00.00.
Contudo, ao apreciar a irresignação da Recorrente no tocante às transferências
decorrentes de convênios, a DRJ lhe deu razão, determinando uma nova apuração da base de
cálculo da contribuição ao PASEP, com consequente redução dos valores que deveriam ter sido
lançados, conforme trecho do acórdão recorrido abaixo reproduzido:
- Convênios.
Quanto a transferências recebidas a título de convênio, a interessada alega que o
autuante "considerou todas as transferências de convênio com o objeto definido
na base de cálculo da contribuição devida, ou seja, contrariou a legislação".
Mais especificamente, reclama da inclusão na base de cálculo da contribuição, dos
montantes constantes das contas "1760.00.00 - Transferências de Convênios" e
"2470.00.00 - Transferências de Convênios".
De pronto, cabe esclarecer que, apesar das contas 1760.00.00 constarem
efetivamente do demonstrativo de apuração elaborado pelo Fisco, fls. 14 a 79,
tais rubricas não possuem valores em nenhum dos períodos autuados.
Quanto à inclusão das contas 2470.00.00, possui razão o contribuinte.
O tratamento jurídico dado aos convênios, contratos de repasse e instrumentos
congêneres de objeto definido, vigora a partir de maio de 2013, com a inovação
trazida pela Lei 12.810 daquele ano, que incluiu o § 7o, no art. 2o da Lei no 9.715,
de 1998, a saber:
...
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.892 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720397/2018-13
17
Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998.
(...)
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)(grifei)
...
Veja-se que as aludidas exclusões, restringem-se àquelas que têm por base a
voluntariedade das transferências entre entes federativos, ou seja, aquelas que
não possuem destinação compulsoriamente vinculada por lei ou pela Constituição
Federal. Tal constatação encontra abrigo em uma das principais características
dos contratos e convênios administrativos, qual seja, a voluntariedade, o livre
acordo de vontades firmado pelos entes signatários. Tais entes assinam convênios
ou contratos de repasse de forma voluntária, e não compelidos por atos
legislativos.
É o caso dos convênios constantes das contas 2470.00.00. Dessa forma, foi
necessária uma nova apuração da base de cálculo da contribuição ao PASEP, com
consequente redução dos valores que deveriam ter sido lançados, conforme
coluna "g" do "Demonstrativo do PASEP Mantido", apresentado a seguir, cujos
períodos com valores alterados encontram-se em destaque: (...)
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário no tocante à
insurgência relativa às “transferências decorrentes de convênio”, posto que já acolhida pela
decisão de primeira instância, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 389
DF CARF MF
Original